Tribunal: TCU
Processo: 020.044/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Anna Beatriz Assad Maia contra decisão que ao acolher parcialmente os embargos de declaração de pedido de reexame da ora embargante, manteve em seus exatos termos a decisão embargada (Acórdão 2.746/2024-TCU-2a Câmara) e a decisão original, conquanto tenha esclarecido aspectos da aplicação da Lei 14.687/2023 ao órgão de origem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 4937/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 30, 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por restarem intempestivos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.